Tribunal: TJSP
Processo: 1012151-54.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Questões controvertidas apreciadas com fundamentação adequada e suficiente – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Pretensão de obtenção de efeitos modificativos – Impossibilidade – Nítido caráter infringente – EMBARGOS REJEITADOS.